Tribunal: STF
Processo: RE 283191
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
               - No tocante à alegação de decisão  "ultra petita",
 além de se pretender
dar, a respeito, aos embargos de declaração o caráter de embargos
 infringentes que
aqueles não têm, a decisão de improcedência da ação por esta Corte
 acarreta
necessariamente a condenação na sucumbência, independentemente de
 requerimento
no recurso extraordinário.
               - Inexistência de omissão sobre fundamento
 infraconstitucional a sustentar o
acórdão recorrido  extraordinariamente, quando este não se baseou em
 nenhum fundamento
dessa natureza.
               Embargos rejeitados.